Tribunal: TJES
Processo: 5038530-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038530-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAGOTTO LOPES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PSDD. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO E DECLARATÓRIO DE DECADÊNCIA DO DIREITO PUNITIVO. FATO SUPERVENIENTE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PSDD IDÊNTICO. MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO PUNITIVO DO DETRAN/ES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.229/2021 (ART. 282, § 6º, II, E § 7º DO CTB). EXTRAPOLAÇÃO CLARA DO PRAZO MÁXIMO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E PERSISTÊNCIA DO INTERESSE PUNITIVO ILEGAL. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DE MÉRITO QUE ANULE O NOVO PSDD (2024-84FWZ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

PROCESSO Nº 5038530-77.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOSÉ PAGOTTO LOPES

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ PAGOTTO LOPES em face da Sentença (ID 64587243) proferida pelo Juízo de 1º Grau, que julgou extinto o procedimento sem resolução de mérito.

O Juízo
a quo
acolheu o pedido de desistência parcial do autor (Item D.2) e a preliminar de perda superveniente do interesse de agir em relação aos pedidos principais (D e D.1), uma vez que o DETRAN/ES cancelou administrativamente o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-PVZ3P.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que o pedido de declaração de decadência do direito punitivo estatal é autônomo e de ordem pública, não se esgotando com o cancelamento do processo administrativo.

Ademais, sustenta a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a instauração de um novo e idêntico procedimento punitivo (PSDD nº 2024-84FWZ) com base nas mesmas infrações, o que demonstra a persistência do interesse punitivo e a necessidade de um provimento jurisdicional de mérito para garantir a segurança jurídica.

O Recorrido, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o breve resumo.

Conheço do Recurso Inominado, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia central do presente Recurso Inominado cinge-se a legalidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) 2023-PVZ3P bem como a alegada abertura de novo processo de cassação PSDD nº 2024-84FWZ com os mesmos fatos e infrações do anterior.

1. Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

A sentença
a quo
extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o cancelamento administrativo do PSDD nº 2023-PVZ3P pelo DETRAN/ES (ocorrido em 06/11/2024) configurou a perda superveniente do objeto. Contudo, a tese do Recorrente de que a perda do objeto não alcança o pedido declaratório autônomo de decadência do direito sancionatório merece acolhimento.

Urge salientar que a decadência é matéria de ordem pública, e a declaração de sua ocorrência impede a utilização das infrações (AITs) como base para qualquer penalidade de suspensão futura.

Tal necessidade se tornou manifesta com o fato novo superveniente de que o DETRAN/ES, dois dias após o cancelamento do processo anterior, instaurou o PSDD nº 2024-84FWZ. Este novo procedimento é idêntico ao cancelado, baseado nos mesmos 34 pontos e prevendo a mesma suspensão de 7 meses.

Portanto, o interesse de agir não se esvaiu, pelo contrário,
a instauração do novo processo (2024-84FWZ) reforça a utilidade e a necessidade de uma decisão de mérito que cesse a persistência do interesse punitivo do Estado
.

Sendo o mérito exclusivamente de direito e estando a causa madura, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir (em relação ao pedido D.1 e seus consectários) e passa-se, de imediato, à sua análise.

2. Do Mérito: Decadência do Direito de Punir (Art. 282, § 6º e 7º do CTB)

O cerne da questão é a aplicação do prazo decadencial previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), modificado pela Lei nº 14.229/2021 (com vigência a partir de 21/10/2021).

O art. 282, § 6º, inciso II, do CTB, estabelece que o prazo para expedição das notificações de penalidade de suspensão do direito de dirigir será de 180 dias ou 360 dias, se houver defesa prévia, contado da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O descumprimento deste prazo implica a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade (§ 7º).

O prazo decadencial se inicia na data de conclusão do último processo administrativo de aplicação de penalidade que gerou o acúmulo de pontos. No caso, a conclusão se deu pelo pagamento da multa. O último processo administrativo individual a ser concluído foi o referente aos AITs SE00005082 e SE00008724, pagos em 23/11/2021. O início da contagem ocorreu, portanto, em 24/11/2021.

Embora o PSDD nº 2023-PVZ3P tenha tido Defesa Prévia interposta em 21/06/2023, o Recorrente argumenta que a decadência já havia se operado na data da instauração do processo. No entanto, aplicando-se o maior prazo legal (360 dias), que conta se houver interposição de defesa prévia, o prazo final para a expedição da Notificação de Penalidade seria 19/11/2022.

A Notificação de Penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir relativa ao PSDD nº 2023-PVZ3P (que deu origem à ação) foi expedida somente em 03/04/2024, ou seja, muito tempo após o prazo de 360 dias.

Assim, conclui-se que houve clara e patente decadência do direito punitivo estatal tendo em vista que o prazo máximo legal de 360 dias foi largamente excedido, configurando o vício insanável no procedimento.

Portanto, uma vez reconhecida à decadência, o direito do DETRAN/ES em aplicar a penalidade de suspensão com base naquele somatório de infrações (as sete AITs listadas) está extinto.

Por fim, conforme demonstrado, o DETRAN/ES, após o cancelamento do PSDD nº 2023-PVZ3P, instaurou um novo procedimento idêntico, o PSDD nº 2024-84FWZ (abertura em 07/11/2024).

Assim, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, efetividade processual, e segurança jurídica, e aplicando-se a Teoria da Causa Madura, a declaração de decadência deve atingir o novo procedimento (PSDD nº 2024-84FWZ) que se baseia na mesma pretensão punitiva já extinta, impedindo que o Requerente seja compelido a instaurar nova ação judicial por conta da persistência ilegal do ente público.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto por JOSÉ PAGOTTO LOPES para:

1. REFORMAR a Sentença (ID 64587243) na parte em que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido declaratório (Item D.1).

2. ACOLHER a prejudicial de mérito de decadência do direito de punir da Administração Pública e, via de consequência, declarar a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir PSDD nº 2023-PVZ3P concluído em 23/11/2021.

3. ANULAR DEFINITIVAMENTE o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-84FWZ, e quaisquer outros processos que tenham por fundamento as infrações que se consolidaram até 23/11/2021, dada a decadência já operada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É o voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)